Tribunal: TJPA
Processo: 0010141-51.2018.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010141-51.2018.8.14.0012

APELANTE: WALDO MENDES OLIVEIRA

APELADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157,
§2º, INCISO II C/C §2º-A, INCISO I DO CPB
– ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO - MÉRITO -
1)
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS, PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE SIMPLES. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE ROUBO MAJORADO COMPROVADA NOS AUTOS - PARTICIPAÇÃO EFETIVA DO ACUSADO NA CONDUTA CRIMINOSA – 1.1. A autoria e a materialidade delitiva do crime em comento encontram-se evidenciadas através do reconhecimento do acusado pela vítima logo após a prática do crime, em conjunto com o depoimento prestado pelos policiais que efetuaram sua prisão, havendo na fase investigativa e judicial, depoimentos concisos e coerentes, restando indubitável a ocorrência do fato delituoso e suas circunstâncias, consubstanciando, portanto, relevante valor probatório, nos termos da remansosa jurisprudência acerca da matéria, sendo insubsistentes os pleitos do recorrente, o qual, em conjunto com mais dois indivíduos não identificados, mediante violência e grave a ameaça exercida com arma de fogo, agrediu a ofendida, que chegou inclusive a desmaiar, tendo posteriormente subtraído numerário em dinheiro e se evadido do local do fato em um motocicleta com seus comparsas.
2)
DO PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DA PENA – IMPROVIMENTO. CORRETA DOSIMETRIA ESTABELECIDA NA SENTENÇA. PENA BASE FIXADA NO MINIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE PENAL PARA REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA Nº.: 231 DO STJ. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE AUMENTO PELO RECONHECIMENTO DAS MAJORANTES NO MÍNIMO LEGAL DE 2/3 (DOIS TERÇOS).
PENA DEFINITIVA QUANTIFICADA EM 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E MAIS 16 (DEZESSEIS) DIAS MULTA
.
3)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por WALDO MENDES OLIVEIRA, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Cametá/Pa (
fls. 150/158 – ID 7246380
) que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, ambos do CPB.

Em suas razões recursais (
fls
.
196/214 – ID 7246391
), pugnou o recorrente por sua absolvição por insuficiência de provas da autoria e materialidade delitiva. Subsidiariamente, pleiteou pela desclassificação do crime para sua modalidade simples, com o decote das majorantes. Em sequência, requereu o reconhecimento da participação de menor importância.

Quanto a dosimetria, demandou o redimensionamento da pena base para o mínimo legal, bem como o aumento da atenuação da reprimenda na segunda fase e diminuição da fração de aumento pelas majorantes na terceira etapa, além da modificação do regime inicial de cumprimento para o aberto, convertendo a pena privativa de liberdade em restritivas de direitos ou aplicando-se a
sursis.

Em contrarrazões (
fls. 217/221 – ID 7246392
), o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença recorrida.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (
fls. 242/245 – ID 8321561
) pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Consta na denúncia que, no dia 30 de setembro de 2018, por volta das 19h00min, o denunciado WALDO MENDES OLIVEIRA, vulgo GOHAM, mediante o emprego de uma arma de fogo e na companhia de outros dois indivíduos não identificados, abordaram a vítima LUANA MARIA MARÇAL CLARINDO e após agredi-la, subtraíram a quantia de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Discorre que a vítima caminhava no Ramal que liga Vila de Porto Grande a Vila do Carmo, quando foi surpreendida por três indivíduos em uma motocicleta que transitava na direção contrária, fechando o meio da via pública. A vítima nesse momento, reconheceu o denunciado, tendo este sem hesitar, descido da motocicleta armado e agredido a ofendida, vindo a mesma a desmaiar, acordando somente em sua residência, quando deu falta da quantia de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Segundo a vítima, o denunciado foi o único que desceu da motocicleta e portando uma arma de fogo a agrediu, vindo a desmaiar, as agressões causaram lesões leves, conforme descrito no laudo juntado aos autos.

A Polícia Militar foi acionada, logrando êxito em localizar e efetuar a prisão em flagrante do denunciado, o qual, em sede policial, negou a autoria delitiva, aduzindo que estaria no momento dos fatos na residência de sua irmã.

Diante dos fatos, o réu foi denunciado e sentenciado pela prática do crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes e pelo uso de arma de fogo (Art. 157, §2º, incisos II e §2º-A, inciso I do CPB).

Superada a descrição dos fatos, passo a apreciar o mérito do recurso.

Analisando atentamente os autos e as provas produzidas no decorrer da instrução, verifica-se que os pleitos formulados pelo recorrente, referentes a absolvição por insuficiência de provas, desclassificação do crime para modalidade simples e reconhecimento da participação de menor importância não merecem prosperar, considerando que houve a atuação ativa do acusado na conduta criminosa ao, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, na companhia de mais dois indivíduos, agrediu a ofendida que chegou a desmaiar, tendo posteriormente subtraído a quantia em dinheiro.

Quanto a autoria e materialidade do ilícito cometido, vejamos os depoimentos prestados durante a instrução em juízo.

Sobre os fatos, a ofendida LUANA MARIA MARÇAL CLARINDO, declarou em audiência de instrução realizada em 12.12.2018 (
fls. 91/93 – ID 7246142
)
que:

“(...) estava voltando da Vila do Carmo quando foi abordada pela denunciado e outros dois comparsas. Aduz, ainda, que o acusado portava uma arma de fogo, a qual acredita ser caseira. Para vítima, o acusado fora quem lhe roubou sem dúvidas. Ademais, já conhecia a acusado anteriormente da Vila de Porto Grande. Durante o delito, a vítima informa ainda que foi agredida pelo acusado, checando a desmaiar, tendo sido levada para o hospital. A vítima informa, também, que o acusado subtraiu a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos) reais, a qual não foi recuperada. Por fim, assevera que o acusado tinha fama na comunidade de ser ladrão e usuário de drogas; (...)”

Na mesma audiência, o Policial Militar BENEDITO ADINALDO MARQUES PANTOJA, declarou que:

“(...) a polícia foi acionada em decorrência do assalto cometido pelo acusado juntamente com seus comparsas e que logo em seguida saiu em diligência no intuito de capturar os elementos que haviam cometido o roubo. Sustenta que quando foi realizada a prisão do denunciado não foi encontrado dinheiro e nem arma. Diz que o acusado não tem boas informações na localidade, pois é conhecido na comunidade pela prática delitiva de furto e usuário de droga. Afirmou que a vítima ficou bastante lesionada em decorrência da violência sofrida e que ela confessou que reconheceu o acusado como autor do roubo. (...)”

Ao seu turno, no mesmo ato, os Policiais Militares JOSÉ JONATH RIBEIRO DA SILVA e DANIEL HUGO C. GONÇALVES declararam que o acusado foi identificado pela vítima e que a quantia subtraída não foi recuperada.

Pela narrativa dos fatos ao norte delineados e pela colheita dos depoimentos das testemunhas e da vítima a quando da realização da audiência de instrução e julgamento,

não há como se afastar a autoria e materialidade do recorrente pela prática do roubo qualificado, sendo evidenciado que o acusado, em comunhão de esforços com mais dois indivíduos não localizados, abordaram a vítima em via pública e, mediante violência exercida com arma de fogo, a agrediu a ponto de fazê-la desmaiar, tendo posteriormente subtraído a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos) reais, evadindo-se do local posteriormente em uma motocicleta, tendo sido o recorrente reconhecido pela ofendida logo após a prática do ilícito.

Importante ressaltar, que o depoimento da vítima nos crimes patrimoniais, especialmente quando reforçados pelos depoimentos prestados pelos policiais, como já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea aptas a comprovação delitiva. Nesse sentido, remansoso é o entendimento da jurisprudência pátria, conforme demonstram os seguintes arestos,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEÚDO FATÍCO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.

RECURSO IMPROVIDO.

1. A Corte de origem, de forma fundamentada, concluiu acerca da materialidade e autoria assestadas ao agravante, especialmente considerando os depoimentos prestados pelas vítimas e pelos policiais que realizaram o flagrante, que se mostraram firmes e coerentes, no sentido de que teria ele transportado os demais agentes ao local dos fatos e com eles tentado empreender fuga após a consumação do roubo, não havendo que se falar em ilegalidade no acórdão recorrido.

2. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos.

3. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.

4. A desconstituição do julgado no intuito de abrigar o pleito defensivo absolutório não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário a este Tribunal Superior de Justiça aprofundado revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível em recurso especial, conforme já assentado pela Súmula n. 7 desta Corte.

5. Agravo improvido.

(AgRg no AREsp 1250627/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO PRATICADO, MEDIANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, I, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.

PRETENSA ABSOLVIÇÃO, DIANTE DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO.
AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA, EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS, UNÍSSONAS, FIRMES E SEGURAS, CORROBORADAS PELO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA. RECONHECIMENTO DO RÉU REALIZADO PERANTE AUTORIDADE POLICIAL E JUDICIÁRIA. ACUSADO QUE, EM VIA PÚBLICA, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA CONSISTENTE EM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, SUBTRAIU O CELULAR E A BOLSA DA VÍTIMA,
CONTENDO DOCUMENTOS E R$ 800,00. CRIME DE ROUBO CONFIGURADO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PROVA ORAL QUE EVIDENCIA O EMPREGO DE ARMA DE FOGO DURANTE A PRÁTICA DO INJUSTO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA PARA ATESTAR A POTENCIALIDADE LESIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n. 0004495-03.2018.8.24.0038, de Joinville, rel. Des. Antônio Zoldan da Veiga, Quinta Câmara Criminal, j. 09-05-2019).

ESTADO DE SANTA CATARINA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE SANTA CATARINA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Apelações Criminais n. 0000126-93.2018.8.24.0125, de Itapema. Relator: Desembargador Getúlio Corrêa

APELAÇÕES CRIMINAIS - CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO (CP, ART. 157, § 2º, II) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ECA, ART. 244-B, CAPUT) - SENTENÇA CONDENATÓRIA.

INSURGÊNCIAS DEFENSIVAS.

RECURSO DE G. A. DE S.

CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL - REGRAMENTO DO ART. 226 DO CPP QUE CONSTITUI MERA ORIENTAÇÃO - VÍCIO INEXISTENTE.

"A inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade, por não se tratar de exigência, apenas recomendação, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei" (STJ, Min. Rogerio Schietti Cruz).

MÉRITO -
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE DEMONSTRADAS - DEPOIMENTOS DA VÍTIMA NA FASE INDICIÁRIA CORROBORADA PELAS PALAVRAS HARMÔNICAS E SEGURAS DOS POLICIAIS MILITARES QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DOS ACUSADOS E PELA ADMISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU - DOLO DO RÉU DEVIDAMENTE EVIDENCIADO - CONDENAÇÃO MANTIDA.

"Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra das vítimas é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade" (STJ, Min. Campos Marques).

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal"
(STF Min. Celso de Mello).

(...)

RECURSO DE L. DE S. C. CONHECIDO E DESPROVIDO, E APELO DE G. A. DE S. PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDO EM PARTE.

V (TJSC, Apelação Criminal n. 0000126-93.2018.8.24.0125, de Itapema, rel. Des. Getúlio Corrêa, Terceira Câmara Criminal, j. 02-04-2019).

Outrossim, em que pese a arma de fogo utilizada para o cometimento do ilícito não ter sido localizada, tal fato não constitui óbice a caracterização da causa de aumento de pena, uma vez que o seu emprego foi devidamente relatado pela vítima, a qual foi agredida e desmaiou em decorrência da violência, conforme atesta o laudo de
fl. 13 – ID 7246110
.

Acerca da questão, vejamos o entendimento sumulado desta Egrégia Corte de Justiça:

Súmula nº.: 14: É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

Assim, vê-se que a autoria e a materialidade delitiva do crime em comento encontram-se evidenciadas através do reconhecimento do acusado pela vítima logo após a prática do crime, em conjunto com o depoimento prestado pelos policiais que efetuaram sua prisão, havendo na fase investigativa e instrutória, depoimentos concisos e coerentes, restando indubitável a ocorrência do fato delituoso e suas circunstâncias, consubstanciando, portanto, relevante valor probatório, nos termos da remansosa jurisprudência acerca da matéria, sendo insubsistentes os pleitos do recorrente.

Ressalta-se por oportuno, que é inadmissível a aplicação da minorante pela suposta participação de menor importância (art. 29, §1º do CPB), uma vez que o apelante contribuiu ativamente para a realização da ação criminosa.

Outrossim, não há que se falar no decote das majorantes imputadas ao recorrente, com a consequente desclassificação do roubo para sua modalidade simples, haja vista que o uso da arma de fogo e a cooperação delituosa do acusado com mais dois indivíduos restaram amplamente demonstradas nos autos, devendo ser mantida a sua condenação nos termos descritos na denúncia.

Quanto a dosimetria melhor sorte não assiste ao recorrente
.

Analisando a dosimetria realizada em sentença, constata-se que a pena base foi fixada no mínimo legal para tipo penal imputado ao acusado, isto é, em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda etapa, muito embora tenha se reconhecido a atenuante a menoridade penal em favor do réu, resta impossibilitada a sua aplicação em razão da vedação constante no verbete sumular nº 231 do STJ: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Por fim, na fase derradeira, presentes as causas de aumento pelo concurso de agentes e pelo uso de arma de fogo, o juízo de piso reconheceu a incidência da fração de aumento em seu patamar mínimo de 2/3 (dois terços), previsto no art. 157, §2º-A, inciso I do CPB, restado a pena definitiva do acusado quantificada em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e mais 16 (dezesseis) dias-multa
, não havendo razões para a reforma do julgado.

Em razão do tempo de pena corpórea estabelecido, é impositiva a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento inicial da reprimenda, nos termos do art. 33, §2º, alínea b) do CPB.

Em conclusão, tendo sido o crime praticado mediante violência e grave ameaça, mostra-se inviável a substituição da pena privativa por restritivas de direitos, à luz do disposto no art. 44, inciso I do CPB
[1]
, bem como, inadmissível a aplicação da
sursis
em razão do
quantum
definitivo da pena aplicada ser superior a 02 (dois) anos, em conformidade com o enunciado do art. 77,
caput
[2]
, do mesmo
códex
.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença guerreada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, ____ de maio de 2022.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

[2]
Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:

Belém, 26/05/2022